Tribunal: STF
Processo: HC 266667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, por Thaísa Monari Claro de Matos e outra, advogadas, em benefício de Maykon Júnior Barbosa, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.076.921/PR, em 18.11.2025, por óbice formal (Súmulas ns. 282 e 356/STF e ns. 83 e 182/STJ).
O caso
2. Consta dos autos que o paciente “foi condenado em primeira instância pela prática, dentre outros, do crime de tráfico  de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal  perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pleiteando a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06)” (fl. 2, doc. 3).

3. O Tribunal de Justiça do Paraná julgou improcedente a Revisão Criminal (acórdão não juntado nesta impetração).

4. Contra o julgado, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão de óbice formal, ensejou a interposição do
Agravo em Recurso Especial n. 3.076.921/PR, buscando-se a absolvição do paciente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a correção de supostos vícios na dosimetria da pena. A Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, mantendo os óbices formais mencionados pelo Tribunal de origem (Súmulas ns. 282 e 356/STF e ns. 83 e 182/STJ – doc. 5).

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se impugna a fundamentação utilizada pelo julgado impugnado para o não conhecimento do agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta-se que “o recurso não apenas atacou os fundamentos, como desenvolveu raciocínio jurídico complexo para demonstrar a inaplicabilidade das súmulas invocadas. Ao desprezar esse esforço argumentativo sem sequer mencioná-lo, o STJ proferiu uma decisão ‘espelho’, que serviria para inadmitir qualquer recurso, transformando a prestação jurisdicional em um ato de adesão a modelos pré-fabricados, o que é expressamente vedado pelo artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal que estabelece critérios objetivos para considerar uma decisão fundamentada”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“A) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a documentação anexa; 
B) A concessão da medida LIMINAR para suspender a execução da pena (ou revogar a prisão  preventiva) e determinar a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente  MAYKON JUNIOR BARBOSA, substituindo a custódia prisional pela imposição de monitoramento  eletrônico (art. 319, IX, do CPP), permitindo-lhe aguardar o julgamento do mérito deste writ em  liberdade vigiada; 
C) A notificação da autoridade coatora (Superior Tribunal de Justiça) para prestar informações, se  entendidas necessárias diante da prova pré-constituída; 
D) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 
E) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para: 1. Ratificar a liminar deferida, consolidando a liberdade do paciente; 2. Declarar a NULIDADE da decisão proferida no AREsp
nº 3076921-PR (2025/0404043-6), por manifesta violação ao dever constitucional de  fundamentação (art. 93, IX, CF); 3. Determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento do Agravo  em Recurso Especial, afastando o óbice automático da Súmula 182/STJ e analisando  concretamente os argumentos de impugnação deduzidos pela defesa; 4. Subsidiariamente, conceder a ordem de ofício para desclassificar a conduta para o  art. 28 da Lei 11.343/06 ou absolver o paciente, em conformidade com o Tema  506/STF”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.076.921/PR.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.

8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

10. Constata-se, ademais, ser manifesta a deficiência na instrução deste habeas corpus, não tendo sido juntadas peças essenciais ao exame da controvérsia, em especial a sentença condenatória, o acórdão que a confirmou, assim como o acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgada improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa.

A ausência dessas peças impede exame dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes sobre as pretensões trazidas nesta impetração.

11. As teses apresentadas pelos impetrantes, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.
12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora